Tribunal: STF
Processo: HC 187048
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 558.031, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 558.031, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, não conheceu do writ.
    4. De próprio punho, a parte impetrante sustenta negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o STJ não teria se manifestado sobre as teses arguidas pela defesa. Além disso, aponta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco na pandemia do COVID-19, tendo em vista que possui “58 anos de idade e está acometido por doença grave preexistente (hipertensão), controlada por uso de medicação de uso contínuo”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    12. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente “tem vasto histórico criminal, envolvendo a prática de crimes graves, tais como, diversos roubos majorados (contra Bancos, inclusive), extorsões mediante sequestro, estelionatos, furtos e também crimes contra a fé pública (…). A carreira criminosa de (…) remonta há mais de três décadas, tendo se iniciado nos anos 80. Trata-se de indivíduo perigoso, envolvido com recorrentes crimes à mão armada. Certo é que (…), já enfrentando uma série de condenações penais, conseguiu, em determinando momento, evadir-se do sistema prisional. Assim é que, em condições ainda não conhecidas, (…) falsificou documentos passando a se identificar como (…). Nada obstante, (…) já agindo como (…), continuou suas empreitadas criminosas, colecionando, ao menos outras duas ações penais encontradas no sistema E-SAJ: uma por roubo (…) e outra por extorsão mediante sequestro (…). A falsa identidade de (…) tanto induziu as autoridades em erro que este foi processado criminalmente como se fosse a pessoa de (…), cujo RG é falso. Portanto, o denunciado faz uso de falsas identidades para se eximir da Justiça e dos demais órgãos de repressão penal, ocultando eficazmente suas ações criminosas”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    14. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator